Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO POR NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. COMPATIBILIDADE COM SERVIÇO DE SAÚDE DA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I – Incabível a concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo na execução face à ausência de previsão legal (art. 197 da LEP) e da não demonstração de dano irreparável ao paciente.
II- Ausente dados recentes acerca da impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar o acompanhamento ambulatorial ao paciente, não se pode presumir que seu estado de saúde demande acompanhamento médico incompatível com o serviço de saúde prestado pela Unidade Prisional
III – Ordem denegada.